Tribunal: TJDFT
Processo: 0731446-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731446-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISA HORTA CHAGAS APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E S P A C H O A nobre Advogada da parte autora/apelante pugna pela inscrição para sustentação oral (ID 32785125). Cuida-se de continuação do julgamento de recurso de apelação, de minha relatoria, no qual houve pedido de vista por parte do eminente Desembargador ESDRAS NEVES (ID 32342312). A ilustre Advogada realizou a sustentação oral por ocasião da 02a Sessão Ordinária por Videoconferência – realizada no dia 02/02/2022, portanto, em tese, somente em caso de voto divergente haverá a ampliação de quórum, na forma do art. 942, do CPC, o que pode vir a justificar nova sustentação. Todavia, considerando que se trata apenas do pedido de vista, neste momento inviável o deferimento do pleito. Desse modo, a vista da particularidade em tela, entendo que o pedido precisa ser levado à análise do Exmo. Desembargador Presidente da Turma, a quem cabe analisar a questão diante do desdobramento processual adequado. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator